Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-67.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015588-67.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 106.919.361-53 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO MILITAR. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE 14% SOMENTE SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM RELAÇÃO AO ESTADO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉFICIT ATUARIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por ente estatal e por autarquia previdenciária contra sentença que declarou inexigível o desconto de contribuição previdenciária de 14% sobre a totalidade dos proventos de aposentado militar, reconhecendo a incidência da alíquota apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinou a restituição das diferenças desde 01/06/2020, observado o prazo prescricional quinquenal, com correção pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em saber: (i) se é legítima a inclusão do Estado no polo passivo diante da atuação da autarquia previdenciária; (
ii
) se a cobrança da contribuição de 14% sobre a totalidade dos proventos, a partir de junho de 2020, encontra respaldo legal diante da legislação estadual vigente à época ou exige demonstração técnica de déficit atuarial; e (
iii
) qual o termo inicial adequado para a incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão legal estadual que declara o Estado garantidor das obrigações do RPPS (art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014) legitima a sua inclusão no polo passivo, por assegurar a efetividade do crédito previdenciário e a solvabilidade da obrigação.

A alegação de déficit atuarial deve ser comprovada por prova técnica contemporânea e idônea; a mera invocação de mensagem governamental ou de notório déficit não substitui laudo atuarial auditável submetido ao contraditório, de modo que a ausência dessa prova impede a validação da ampliação da base de cálculo.

À época dos fatos, a legislação estadual aplicável (art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, na redação dada pela LC nº 654/2020) estabelecia contribuição incidente apenas sobre a parcela que excede o limite máximo do RGPS; alterações legislativas posteriores (ex.: LC nº 712/2021) não retroagem para legitimar descontos efetuados em período anterior, conforme o princípio tempus
regit

actum
.

Reconhecida a ilegalidade dos descontos feitos sobre a totalidade dos proventos, a restituição das diferenças é devida, observada a prescrição quinquenal.

Em condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidem desde a citação, aplicando-se o regime do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, a partir das alterações constitucionais/legais supervenientes, a sistemática prevista pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “1.
A previsão legal que confere ao Estado a condição de garantidor do RPPS autoriza sua inclusão no polo passivo das demandas que versem sobre obrigações previdenciárias do regime.
2.
A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária em razão de déficit atuarial exige prova técnica contemporânea e auditável; a mera alegação política ou normativa não supre tal ônus probatório.
3.
A legislação vigente na época da cobrança rege a validade dos descontos; normas posteriores não convalidam descontos pretéritos (princípio tempus
regit

actum
).
4.
Nas condenações da Fazenda Pública, os juros de mora fluem desde a citação, observando-se a disciplina do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal/1988, art. 40, § 18; Constituição Federal/1988, art. 149, § 1º-A; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 51; Lei Complementar Estadual nº 654/2020; Lei Complementar Estadual nº 712/2021; Código Tributário Nacional, art. 167; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021; Código de Processo Civil, art. 240; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 460.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 324290397) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em face da r. sentença (ID 324290395) prolatada pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto c/c Cobrança ajuizada por ROBERTO NUNES DE SIQUEIRA.

Narra a exordial (ID 324290377) que o autor, servidor público militar aposentado, sofre descontos mensais a título de contribuição previdenciária em seus proventos. Sustenta, contudo, que a partir de junho de 2020, os réus passaram a calcular a alíquota de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade de seus vencimentos, em contrariedade ao que dispõe o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, e o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020, os quais determinariam a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Diante disso, pleiteou a declaração de inexigibilidade da cobrança sobre a totalidade dos proventos, a adequação da base de cálculo para o futuro e a condenação dos réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados desde a alteração da sistemática, em montante que atribuiu à causa.

Em sede de contestação (ID 324290390), os réus, ora recorrentes, arguiram, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a Mato Grosso Previdência - MTPREV, por ser uma autarquia com autonomia jurídica, administrativa e financeira, seria a única parte legítima para responder pela demanda. No mérito, defenderam a legalidade dos descontos, sustentando a existência de um grave e notório déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado (RPPS/MT), o que autorizaria, nos termos do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, a incidência da contribuição sobre base de cálculo ampliada. Aduziram, ainda, a inaplicabilidade do artigo 40, § 18, da Carta Magna aos militares, que possuem regime jurídico próprio, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 160. Defenderam a correta aplicação da legislação estadual, invocando o princípio tempus
regit

actum
para justificar a evolução das bases de cálculo e alíquotas conforme as alterações promovidas pelas Leis Complementares n.º 654/2020 e n.º 712/2021. Por fim, em caráter subsidiário, pugnaram pela incidência dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 167 do Código Tributário Nacional.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 324290393), rechaçando os argumentos da defesa e reiterando os pedidos iniciais.

Sobreveio a r. sentença (ID 324290395), na qual o douto magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, ao fundamento de que a LCE nº 560/2014 estabelece a sua responsabilidade e vinculação jurídica ao MTPREV. No mérito, julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar que a contribuição previdenciária deve incidir na alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superar o limite máximo do RGPS; e (b) condenar os réus a restituírem a diferença entre o valor descontado e o devido desde 01 de junho de 2020, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso Inominado, reiterando integralmente as teses ventiladas na contestação. Reafirmam a ilegitimidade passiva do Estado, a comprovada existência do déficit atuarial, a inaplicabilidade do regime dos servidores civis aos militares, a legalidade dos descontos com base na legislação estadual específica e, subsidiariamente, o equívoco no termo inicial dos juros de mora.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 324290850), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A r. sentença proferida pelo juízo a quo analisou com singular percuciência a controvérsia posta e deu-lhe desfecho que, a meu ver, se revela escorreito e imune às críticas que lhe são dirigidas pelos recorrentes. Por
tal
razão, a decisão guerreada merece ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o permissivo do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Não obstante, com o fito de esgotar a análise dos argumentos recursais e robustecer o convencimento deste Colegiado, passo a tecer as seguintes considerações, rebatendo, ponto a ponto, as teses sustentadas pelos recorrentes.

I - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

Sustentam os recorrentes, em sede prefacial, a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado é de
competência exclusiva da Mato Grosso Previdência - MTPREV, autarquia criada pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014, dotada, por expressa disposição legal, de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A tese, embora engenhosa, não merece prosperar.

Com efeito, é cediço que a criação de uma autarquia, como entidade da administração indireta, implica a descentralização de competências e a outorga de personalidade jurídica própria, distinta da do ente político que a instituiu. Todavia, essa autonomia não representa uma cisão absoluta e intransponível, capaz de isentar o ente criador de toda e qualquer responsabilidade pelos atos da entidade criada, mormente em matéria previdenciária, cuja sustentabilidade é pilar do pacto social e das finanças públicas.

O legislador mato-grossense, ciente dessa realidade, ao estruturar a novel entidade gestora, acautelou-se em manter um vínculo de garantia entre o Estado e o sistema previdenciário. A prova cabal de tal assertiva reside na literalidade do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, que dispõe, de forma solar:

Art. 51. O Estado de Mato Grosso é o garantidor das obrigações do RPPS/MT e responderá, subsidiariamente, pelo cumprimento dos respectivos benefícios.

A norma é de clareza meridiana e não deixa margem para interpretações divergentes. Ao se declarar "garantidor" e ao prever sua responsabilidade "subsidiária", o próprio Estado, por meio de lei, estabeleceu sua legitimidade para figurar nas ações que versem sobre as obrigações do Regime Próprio de Previdência. A responsabilidade subsidiária, por sua natureza, pressupõe a inclusão do devedor subsidiário no processo de conhecimento, a fim de que o título executivo judicial que eventualmente se forme possa ser-lhe oponível, caso se verifique o exaurimento dos bens do devedor principal.

Portanto, a autonomia da autarquia MTPREV não elide a responsabilidade final do Estado de Mato Grosso, que, na condição de patrocinador e garantidor do sistema, possui inegável pertinência subjetiva para integrar a lide. A sua presença no polo passivo não apenas se justifica juridicamente pela previsão legal expressa, como também se afigura como uma garantia fundamental ao segurado, que vê assegurada a solvabilidade de seu crédito.

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

II - Do Mérito Recursal

Superada a questão prefacial, adentro a análise do mérito e, de igual modo, concluo que a insurgência dos recorrentes não encontra amparo.

II.I - Da Inexistência de Prova do Déficit Atuarial
como Justificativa
para a Ampliação da Base de Cálculo

Os recorrentes invocam a existência de um grave déficit atuarial no RPPS/MT como fundamento para a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre uma base de cálculo mais ampla, em consonância com a faculdade conferida pelo artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal. Para tanto, aludem aos dados que teriam constado da mensagem governamental que acompanhou o projeto da Lei Complementar nº 654/2020.

A despeito da gravidade que um desequilíbrio atuarial representa para a saúde financeira de qualquer regime previdenciário, a simples alegação de sua existência, desacompanhada de prova técnica robusta e contemporânea, não possui o condão de validar, em sede judicial, a imposição de um ônus excepcional aos segurados inativos.

A faculdade constitucional de se exigir contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o
salário mínimo
, em caso de déficit, não é um cheque em branco. Trata-se de medida de exceção, que afeta diretamente o patrimônio de aposentados e pensionistas, e, como tal, sua aplicação está condicionada a uma demonstração cabal, transparente e auditável da situação deficitária que a motiva. Uma mensagem do Poder Executivo ao Poder Legislativo, conquanto relevante no contexto do processo legislativo, constitui peça de natureza eminentemente política, destituída da precisão técnica, do contraditório e da imparcialidade necessários para servir como único esteio probatório em um processo judicial.

Caberia aos recorrentes, na qualidade de réus e à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), trazer aos autos laudos atuariais atualizados, balanços contábeis detalhados ou qualquer outro documento técnico que, submetido ao crivo do contraditório, pudesse efetivamente comprovar o alegado déficit e a necessidade da medida adotada. Ao não se desincumbirem de tal ônus, limitando-se a invocar um fato que, embora possa ser notório no debate público, carece de comprovação formal nos autos, tornaram a sua tese infundada.

A ausência de prova técnica idônea impõe que se aplique a regra geral, e não a exceção. Assim, agiu com acerto o juízo sentenciante ao desconsiderar a alegação de déficit para fins de validação da base de cálculo ampliada.

II.II - Da Correta Interpretação da Legislação Previdenciária Aplicável e da Inaplicabilidade do Tema 160/STF ao Caso Concreto

O ponto nevrálgico do recurso reside na interpretação da legislação estadual que rege a contribuição previdenciária dos militares inativos. Os recorrentes buscam construir uma narrativa de legalidade a partir
de uma complexa sucessão de normas, ao mesmo tempo em que defendem a inaplicabilidade do regime dos servidores civis aos militares, com base no Tema 160 do Supremo Tribunal Federal.

A argumentação é falaciosa.

Primeiramente, é preciso assentar que a controvérsia sobre a aplicabilidade direta do artigo 40, § 18, da Constituição Federal aos militares é, no presente caso, um debate estéril, um verdadeiro
red

herring
. O direito do recorrido não emana diretamente daquele dispositivo constitucional, mas sim da legislação específica do Estado de Mato Grosso, que, no exercício de sua competência concorrente para legislar sobre a matéria, optou por positivar regra idêntica para o período em questão.

A cobrança em discussão iniciou-se em junho de 2020. A essa altura, a norma de regência era o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 654, de 19 de fevereiro de 2020. O texto legal, cuja vigência se impunha à Administração Pública por força do princípio da legalidade, era taxativo:

Art. 2º (...) II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

A lei estadual, portanto, não deixava dúvidas: a base de cálculo para a contribuição dos inativos e pensionistas era a parcela que excedesse o teto do RGPS. Ao efetuar a cobrança sobre a totalidade dos proventos do recorrido a partir de junho de 2020, os recorrentes atuaram contra
legem
, violando expressa disposição de norma por eles mesmos editada e que deveriam observar.

A invocação da Lei Complementar nº 712/2021, que posteriormente instituiu um novo sistema de contribuição progressiva para os militares, é um anacronismo que não se sustenta. Pelo princípio tempus
regit

actum
, que os próprios recorrentes mencionam, mas aplicam de forma equivocada, a LC nº 712/2021 somente passou a produzir efeitos a partir de sua vigência, em janeiro de 2022. Ela não tem o poder de validar os descontos ilegais efetuados no período anterior, de junho de 2020 a dezembro de 2021, que é o cerne da pretensão de restituição acolhida na sentença.

Em suma, a Administração Pública violou a sua própria legalidade. A sentença atacada nada mais fez do que restaurar o império da lei estadual vigente à época dos fatos, e, por isso, sua manutenção é medida que se impõe.

II.III - Do Termo Inicial dos Juros de Mora

Por fim, sustentam os recorrentes que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Mais uma vez, sem razão.

A referida tese, embora aplicável ao processo de repetição de indébito em sua esfera puramente tributária e administrativa, não se sobrepõe ao regime jurídico específico das condenações impostas à Fazenda Pública em juízo. Uma vez ajuizada a demanda e
angularizada
a relação processual com a citação válida, o devedor é constituído em mora, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

A partir desse momento, a obrigação de restituir, reconhecida judicialmente, passa a se submeter às regras gerais de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, em tais casos, aplicam-se os critérios do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, que já engloba juros e correção. O termo inicial, contudo, permanece sendo a citação.

Adotar a tese dos recorrentes implicaria criar um privilégio indevido para o ente público, que se beneficiaria da própria demora no trâmite processual, postergando o início da fluência dos juros para o momento em que todos os recursos se esgotassem. Tal interpretação atenta contra a isonomia, a razoável duração do processo e a própria efetividade da jurisdição, princípios cardeais do ordenamento, especialmente no microssistema dos Juizados Especiais.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o regime de juros, fixando seu termo inicial na data da citação, em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento a presente fundamentação.

Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025